Tribunal: TJMT
Processo: 1043292-14.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043292-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –APRESENTAÇÃO DE FATURAS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1043292-14.2020.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
LUCIANA DIAS CORREA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MMª. Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
nº.
1043292-14.2020.8.11.0041
, ajuizada por
LUCIANA DIAS CORREA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 300, ambos do CPC,
determinando a validade do negócio jurídico referente ao cartão de crédito de nº 213046296, fixando os juros remuneratórios em 1,72% ao mês, capitalizados, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, a validade do negócio jurídico com formação do saldo devedor, salientando que conforme os documentos acostados aos autos, restou comprovado que, de fato, a recorrida celebrou contrato junto a esta instituição financeira recorrente, tendo pleno conhecimento da sua modalidade, autorizando inclusive a reserva de margem consignável e o desconto cartão de crédito contratado.

Sustenta que não há que se falar em aplicação de taxa de 1,72%, uma vez que os juros foram fixados em 4,80% a.m e 76,90% a.a, esclarecendo que os descontos mínimos se originam ao saldo devedor total da fatura da parte autora, ou seja, se a parte autora possuir compras ou saques ocorrerá descontos sobre o saldo devedor total da fatura e, caso a parte autora não quite o débito restante de sua fatura, é gerado uma taxa de juros ao mês, sobre o valor residual, pois já ocorreu o desconto, sendo assim, para que a parte autora abata seu saldo devedor por completo ou o diminua o mais rápido, é necessário a realização de pagamentos complementares em suas faturas.

Expõe ainda, o não cabimento da revisão contratual e aplicação de taxa média de mercado em consignado e que não existe dos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo apelante em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou de prática abusiva.

Ressalta o não cabimento de danos materiais, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedente a demanda. (Id. 81638574)

Contrarrazões ofertadas no Id. 81638580, pelo desprovimento do recurso.

Preparo efetivamente recolhido, conforme se observa no Id. 81638575.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCIANA DIAS CORREA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO BMG S/A,
aduzindo que adquiriu empréstimos consignados no ano de 2011 oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento e com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e estavam aumentando, comprometendo demais a sua renda, e pior, estava sendo descontado diretamente de sua remuneração sob a rubrica cartão crédito.

Ao analisar o feito, a sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
determinando a validade do negócio jurídico, fixando os juros remuneratórios em 1,72% ao mês, capitalizados, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito
.

Inconformado, o apelante se insurge aduzindo o não cabimento da revisão contratual e aplicação de taxa média de mercado em consignado e que não existe dos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo apelante em comparação com os parâmetros de mercado.

Pois bem. Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando a apelante e o apelado enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2º e 3º do CDC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 297, firmou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Como se extrai dos autos, a autora é servidora pública estadual aposentada, na função de Perito Oficial Criminal, sendo possível constatar descontos em sua folha de pagamento, referente a cartão de crédito do Banco BMG. (Id. 81638531)

Conforme restou consignado, a apelada alega que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo bancário, sendo relevante comprovar a relação jurídica entabulada entre as partes.

Assim sendo, o ônus da prova da existência da relação jurídica contratual é da instituição bancária, que, por conseguinte, comprovou a efetiva utilização do serviço pela parte autora/apelante, consoante Termo de adesão de Id. 81638554, devidamente subscrito pela parte autora, assim como as faturas de cartão de credito anexadas no Id. 81638555, o que comprova a legitimidade do apelado em efetuar a cobrança.

Registra-se, por oportuno, que o demonstrativo das transações apresentadas com a contestação é detalhado, discriminado com valores e locais onde o cartão de crédito foi utilizado, o que concede a presunção de veracidade, devido ao fato de ser incomum tal forma de compra.

Assim, se existe débito do cartão de crédito no nome da autora/apelante, conclui-se que a instituição financeira ora apelada agiu no exercício regular do seu direito ao promover os descontos na folha de pagamento, na forma como pactuado.

Desse modo, não há falar em inexistência de débito ou em nulidade contratual, muito menos em condenação da instituição bancária em indenização por danos morais e repetição do indébito, se mostrando legítima, a cobrança efetivada pelo apelado.

A propósito, em caso análogo esta Câmara
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(N.U 1028225-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE
17/12/2020
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1000584-52.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

No tocante a possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida pela
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

No caso ora sob exame, o termo de adesão de nº 22018851 (Id. 81638554), estabelece a taxa de juros remuneratórios da operação na ordem de
2,20
ao mês e
30,35%
ao ano (Para o Empréstimo consignado), e de
4,80%
ao mês e
76,90%
ao ano (Para a operação Cartão de Crédito BMG).

Nesse tocante, em análise ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, contata-se que ao contrário do afirmado pelo magistrado singular, a taxa média mensal praticada pelo mercado à época da celebração do aludido contrato (11/07/2011), era de
4,99% a.m
– Pessoa Física – Crédito Pessoal (Disponível em https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20110712%2Ftx012020.asp.)

Desse modo, não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1000584-52.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021